Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO EM TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III, DO ARTIGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. RAZÕES RECURSAIS ADSTRITAS À CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS E À INJUSTIÇA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas apelações em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo de interposição, e não as razões recursais, que determina o efeito devolutivo do recurso, conforme enunciado da Súmula 713 do STF.
2. A teor do artigo 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu no caso.
3. Sentença proferida em consonância à lei e à decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas aos quesitos e pelo disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, e consoante jurisprudência dos tribunais, nula é a decisão proferida pelos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, somente pode ser considerada contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se aparta ou se desconecta por completo dos elementos colhidos no processo, revelando-se arbitrária e oriunda de uma construção hipotética sem, efetivamente, respaldo concreto nos autos.
6. Não se conhece do recurso na parte em que pretende o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, por não ter sido a respectiva tese debatida em Plenário e, além disso, sequer estar provada nos autos, como de rigor.
7. A eventual dependência química ou alcoolismo crônico deve ser comprovada por perícia médica que ateste o real comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato criminoso. E, frise-se, isso não ocorreu neste caso. Em se tratando de inovação recursal, a alegação versada não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância.
8. Nessa perspectiva, por óbvio, percebe-se que não há contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, eis que a tese defensiva a que se pretende o reconhecimento, nesta seara, não chegou a ser levada, oportunamente, à apreciação do Conselho de Sentença.
9. Não há erro ou injustiça da pena aplicada quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida.
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.